Tribunal: TJBA
Processo: 0302819-37.2012.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0302819-37.2012.8.05.0150

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s): PAULO MIGUEL ANDRADE VIEIRA DA SILVA, ARY CARVALHO NETTO, RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: GLEIDSON CRUZ DA SILVA

Advogado(s):JOANA MARIA VOSS SALINAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO REVISIONAL. RECURSO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco Financiamentos S.A. contra sentença proferida nos autos da Ação de Revisão Contratual, ajuizada por consumidor visando à revisão de contrato de financiamento de veículo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos, afastando a cláusula de comissão de permanência. O Banco busca a reforma da sentença, sustentando a inexistência de previsão contratual para a comissão de permanência. 2.
A questão em discussão consiste em verificar se é válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da comissão de permanência e, em caso de inexistência dessa cláusula, se há abusividade na estipulação dos encargos moratórios pactuados. 3. A comissão de permanência pode ser cobrada em contratos bancários, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios, conforme preconizam as Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.
4. No contrato analisado, não há previsão expressa de comissão de permanência, estando previstos, em caso de inadimplemento, apenas juros moratórios de 1% ao mês, multa contratual de 2% e juros remuneratórios, os quais não se confundem com encargos moratórios. 5.
Ausente cláusula de comissão de permanência, inexiste cumulação indevida com outros encargos, não se configurando prática abusiva passível de revisão judicial. 6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de n.º
0302819-37.2012.8.05.0150
, sendo Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

e Apelado

GLEIDSON CRUZ DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
DAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07